Tribunal: TJES
Processo: 0026179-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026179-36.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B QUATRO RODAS LTDA

APELADO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE TRANSPORTES E TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PELA RESCISÃO. CUMULAÇÃO DE MULTAS POR FATOS GERADORES DISTINTOS.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução opostos em face do Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade contratual da apelante pela rescisão antecipada e pela quebra de exclusividade, com condenação ao pagamento cumulativo das multas previstas contratualmente e das verbas sucumbenciais.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante pode ser responsabilizada contratualmente pela rescisão antecipada, à luz das provas produzidas e das cláusulas pactuadas; (ii) estabelecer se é possível a cumulação das multas por rescisão antecipada e quebra de exclusividade sem configuração de
bis in idem
.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A alegação de excesso de execução não pode ser analisada, pois foi rejeitada em decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão (CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 507).
4.
A prova dos autos demonstra que os cancelamentos de aulas decorreram de fraudes praticadas por instrutores e alunos vinculados à apelante, não havendo comprovação de falhas técnicas imputáveis à prestadora de serviços.
5.
A apelante descumpriu o procedimento contratual para rescisão, ao não notificar a contratada para sanar eventuais infrações no prazo de 30 (trinta) dias, conforme cláusula sétima do contrato, tornando injustificada a rescisão antes do prazo mínimo estipulado.
6.
É legítima a cumulação das multas por quebra de exclusividade e por rescisão antecipada, pois derivam de fatos geradores distintos e de obrigações contratuais autônomas, inexistindo bis in idem, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A não interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita liminarmente alegação de excesso de execução acarreta preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em apelação.

9.
Rescisão contratual unilateral antes do prazo mínimo e sem observância do procedimento de notificação previsto no contrato é injustificada e enseja a aplicação da multa estipulada.
10.
É admissível a cumulação de multas contratuais quando se originam de fatos geradores distintos, não configurando
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por C
ENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES QUATRO RODAS LTDA
em face da r. sentença do evento 13910137, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução opostos pela ora apelante em desfavor do
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
, rejeitou os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial dos embargos e, quanto ao mérito, concluiu que a embargante/apelante não provou que o embargado/apelado descumpriu suas obrigações contratuais, dado que os cancelamentos de aulas pelo DETRAN/ES ocorreram por fraudes cometidas por instrutores e alunos do próprio centro de formação de condutores.

Asseverou que é devida a multa por rescisão antecipada e por quebra de exclusividade, cumulativamente, conforme cláusulas contratuais, já que ostentam fatos geradores distintos.

Por isso, condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, pontuo que a questão relacionado ao excesso de execução não foi devolvida à apreciação desta egrégia Corte pelo recurso de apelação, na medida em que não foi apreciada na sentença, e sim na decisão interlocutória de fls. 74-75, que recebeu os embargos à execução, quanto à exceção de contrato não cumprido, sem efeito suspensivo, e expressamente inadmitiu a alegação de excesso executivo pelo descumprimento do art. 917, §3º, do CPC.

Ocorre que o Centro de Formação de Condutores Quadro Rodas Ltda. não interpôs agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) no momento oportuno contra a referida decisão interlocutória, de modo que houve a preclusão no tocante ao excesso de execução, consoante preconiza o art. 507 do CPC. Portanto, a questão não ser debatida no presente apelo. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos devedores.
Tese de excesso de execução que foi liminarmente rejeitada em decisão interlocutória, notadamente em razão da ausência de apresentação de memorial de cálculo. Matéria que não foi objeto de recurso no momento oportuno. Preclusão.
Impossibilidade de conhecimento de ofício de eventuais abusividades de cláusulas contratuais. Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5075407-04.2023.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 05/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO INOVADOR. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO ART. 1.015 DO CPC/15. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU EMISSÃO DA CÁRTULA. EXISTÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Constata-se inovação quando a tese é apresentada somente em grau recursal. As decisões interlocutórias proferidas em processo de execução são passíveis de recurso de agravo de instrumento.
Indeferida a prova pericial e rejeitada liminarmente a alegação de excesso de execução, resta preclusa a discussão se não interposto o recurso de agravo contra a decisão.
Inexiste nulidade processual quando à parte é dada oportunidade de impugnar as alegações contrárias e os documentos juntados. A promessa de pagamento inscrita na cártula se desprende do negócio jurídico que lhe deu origem e pode ser executada mediante simples apresentação do título por seu portador. À míngua de comprovação de vícios capazes de macular a cártula, prevalece sua presunção de legitimidade, certeza, liquidez e exigibilidade. O termo de confissão de dívida consiste documento hábil à comprovação da efetivação da transação. (TJMG; APCV 0019017-64.2017.8.13.0074; Bom Despacho; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019)

Nesse contexto, com fulcro no art. 1.013 do CPC, a devolutividade da apelação limita a cognição desta egrégia Corte às questões efetivamente enfrentadas na r. sentença, isto é, a responsabilidade contratual pela rescisão e a possibilidade de cumulação das multas por rescisão antecipada e quebra de exclusividade.

Ao compulsar os autos, observa-se que a avença (fls. 12-17) celebrada entre as partes no dia 08 de janeiro de 2018 impôs à apelada as obrigações relativas à instalação e à manutenção de equipamentos, prestação de serviços de monitoramento eletrônico e gestão do sistema (cláusula segunda).

Pontuo que as mensagens dos correios eletrônicos (fls. 18-21), no período de janeiro a setembro de 2018, trataram sobre problemas no cadastro de alunos; lançamento de aulas no sistema; comunicação de datas de provas; e não contêm relato expresso de falhas técnicas nos equipamentos ou ausência de filmagem.

A matéria jornalística de fls. 98-101 noticia irregularidades detectadas pelo DETRAN/ES e cita nominalmente as empresas TECHPARK e ITT. Entretanto, descreve situações de natureza comportamental (obstrução de câmeras, ausência de instrutor/aluno, aluno mexendo no celular), que não se provam originadas por falha técnica da prestadora.

A reposta oficial da autarquia estadual de trânsito, à fl. 106, por sua vez, confirma o cancelamento de aulas no período de 01º de maio 2018 a 24 de agosto 2018 por conta das seguintes irregularidades: 1) câmera obstruída, 2) posicionamento errado, e 3) câmera desligada.

Na realidade, o acervo probatório elucida que os cancelamentos de aulas se deram por fraudes cometidas por instrutores e alunos do centro de formação apelante, sendo defeso imputar ao instituto apelado a culpa por ações fraudulentas de terceiros vinculados à recorrente.

Como bem registrou o juízo de primeira instância, “
o cancelamento das aulas não ocorreu devido à ausência de filmagens e controle biométrico facial fornecidos pelo embargado, mas sim por ações dos instrutores contratados pela parte embargante, que alteravam indevidamente o sistema de monitoramento do embargado.
” (evento 13910137).

Ademais, a empresa apelante não respeitou o rito contratual para a rescisão, visto que a cláusula sétima do negócio jurídico estabelece que, em caso de infração, a parte prejudicada deveria notificar a outra, concedendo-lhe um prazo de 30 (trinta) dias para corrigir a infração, antes de efetivar a rescisão.

Nesta hipótese, no dia 17 de outubro de 2018, por meio da notificação extrajudicial de fls. 24-25, a embargante/apelante comunicou a rescisão unilateral do contrato sob o fundamento de que o instituto embargado/apelante inadimpliu as obrigações contratuais, ou seja, não conferiu a chance da correição dos supostos vícios, o que acentua a ausência de justificativa legítima para a quebra do contrato antes do prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

Mister ressaltar que não há que se falar em bis in idem pela incidência da multa por quebra de exclusividade (cláusula sexta) e da sanção por rescisão antecipada fora das hipóteses justificadas (cláusula sétima, porquanto o fato gerador daquela ocorreu em 13 de setembro de 2018 com a contratação da empresa
RealDrive
, enquanto esta se deu 17 de outubro de 2018, no momento da rescisão antecipada.

É assente na jurisprudência pátria a cumulação de multas decorrentes fatos geradores distintos, especialmente quando se referem a obrigações autônomas, vide os seguintes julgados:

APELAÇÕES. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (glp), de comodato de equipamentos e outras avenças. Prova coligida suficiente para o deslinde da demanda. Abusividade contratual. Inocorrência. Contrato de compra e venda mercantil. Operação que se realiza à luz do princípio da autonomia privada. Diferenciação de preços praticados pela fornecedora em relação as suas revendedoras que, por si só e neste caso, não representa ilícito concorrencial. Variação do mercado de distribuição. Lógica intrínseca da livre concorrência. Diversidade de fatores que impactam o preço final praticado aos revendedores, individualmente (circunstâncias mercadológicas). Precedente do C. STJ. Relativização do princípio do pacta sunt servanda. Prevalência da presunção da boa-fé e da probidade da contratante que tomou conhecimento das condições, obrigações e valores ajustados no momento da celebração da avença. Ausência de vício de consentimento.
Contrato hígido, inclusive no que tange às cláusulas penais pela rescisão antecipada por culpa da ré e pelo inadimplemento da cláusula de exclusividade. Bis in idem. Inocorrência. Fatos geradores distintos. Multas contratuais.
Obrigações pactuadas parcialmente cumpridas. Impositiva a redução dos valores das penas convencionais por expressa disposição legal. Equidade. Artigo 413 do Código Civil. Norma de ordem pública. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com o decaimento das partes. Provido em parte o apelo da autora e desprovido o apelo da ré. (TJSP; AC 1001174-85.2020.8.26.0629; Ac. 16396388; Tietê; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 24/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3554)

CIVIL. CONTRATO DE VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. COBRANÇA CUMULATIVA DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À EXCLUSIVIDADE E AO CONSUMO MÍNIMO. CABIMENTO. FUNDAMENTO DISTINTO E PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO QUE DEVE SER APLICADA PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL DO DESCUMPRIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Não se verifica a ocorrência de bis in idem na cobrança de ambas as multas. Por descumprimento da obrigação de exclusividade e da rescisão antecipada pelo descumprimento da obrigação de consumo mínimo. pois tais penalidades possuem fatos e fundamentos distintos.
A multa pelo descumprimento da obrigação relativa à exclusividade é compensatória e é devida em sua plenitude. Já a multa por descumprimento do consumo mínimo, que também possui caráter compensatório específico, deve ser aplicada proporcionalmente. 2. A previsão da exigência de consumo mínimo, embora possa representar onerosidade excessiva ao adquirente em virtude da variação mensal de suas necessidades, constitui essência do objeto contratado porque existe necessidade de adequação do volume de produção à demanda. Contudo, a multa relativa ao descumprimento do consumo mínimo deve ser aplicada proporcionalmente ao grau do seu descumprimento, nos termos do art. 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000433-73.2019.8.26.0534; Ac. 13913645; Santa Branca; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Artur Marques; Julg. 31/08/2020; DJESP 03/09/2020; Pág. 2557)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária no juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.